Tribunal: TCU
Processo: 041.368/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4096/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.368/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dinar Maria Rodrigues Bueno (XXX.506.260-XX); João Luiz Cavalieri Machado (XXX.584.800-XX); Leda Maria Nodari Goulart Salis (XXX.924.120-XX); Sandro Marcergeo de Rosso Lemos (XXX.433.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.